Tribunal: STF
Processo: RE 92525
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-17
Data de publicação: 1980-06-17

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA SOLIDEZ
E SEGURANÇA DA OBRA PERANTE OS CONDOMINOS E DA EMPRESA ENCARREGADA
DAS SONDAGENS DO SOLO E DOS PROJETOS DE FUNDAÇÃO EM FACE DAQUELA.
AVISO, DADO PELA SEGUNDA RECORRENTE A PRIMEIRA E POR ESTA NÃO
TRANSMITIDO AOS CONDOMINOS, QUE NÃO CONFIGURA A EXCEÇÃO PREVISTA NO
ART. 1.245, PARTE FINAL, DO CÓDIGO CIVIL, POIS LONGE ESTA DA
PREVISÃO DOS SERIOS DEFEITOS VERIFICADOS NA OBRA, QUE LHE
COMPROMETEM A SOLIDEZ E SEGURANÇA; PELO CONTRARIO, O PARECER
CINGIU-SE AS IMPERFEIÇÕES ENCONTRADICAS EM TODOS OS PREDIOS DA
CIDADE DE SANTOS, ASSENTADOS EM FUNDAÇÕES SOBRE A AREIA, AS QUAIS,
NÃO OBSTANTE, ACONSELHOU FOSSEM UTILIZADAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS
NÃO CONHECIDOS.